Tribunal: TJBA
Processo: 8142198-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142198-03.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: TEOFILO SOUZA JUNIOR

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO QUITADO. PREEXISTÊNCIA DE OUTRA ANOTAÇÃO LEGÍTIMA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débito, exclusão de nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes e condenação por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, com fundamento na inscrição indevida referente à fatura quitada. Embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para esclarecer a forma de aplicação dos encargos legais.

II. Questão em discussão

2. O recurso versa sobre a legalidade da negativação promovida, a existência de pagamento da fatura objeto do litígio, a eventual configuração de dano moral indenizável e a possibilidade de revisão do valor arbitrado, diante da alegação de inscrição preexistente legítima.

III. Razões de decidir

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a
Comprovação nos autos do pagamento da fatura impugnada, sem prova segura de inadimplemento por parte da concessionária.

4. Inscrição indevida confirmada, por ausência de justa causa para a negativação.

5. Existência de anotação preexistente legítima em nome do autor, relacionada a débito distinto, sem impugnação administrativa ou judicial.

6. Incidência da Súmula 385 do STJ, afastando a caracterização do dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não gera direito à indenização por dano moral quando preexistente anotação legítima; 2. A comprovação do pagamento de fatura pelo consumidor, sem prova inequívoca em contrário pela fornecedora, afasta a legitimidade da negativação.
”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8142198-03.2023.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e parte recorrida
TEÓFILO SOUZA JUNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA